Tribunal: TJPA
Processo: 0805620-32.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805620-32.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: WBL NKN DISTRIBUICAO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO”. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. DIREITO CONTROVERTIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE DÁ SOMENTE MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO, DE ACORDO COM O ART. 151, INCISO II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ, NÃO SERVINDO A APRESENTAÇÃO DE BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE DEVEDORES. APREENSÃO DE MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange às hipóteses em que a possibilidade de promoção de atos de cobrança por parte do Fisco fica suspensa, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam, a moratória, depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento.

2.
In casu
, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento de bem imóvel como garantia do débito, tem-se que a medida adotada importaria tão somente na expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN. Precedentes do STJ. Porém, no presente caso, como não foi apresentada certidão atualizada do imóvel não há como deferir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

3. A apreensão de mercadoria é inadmissível como meio coercitivo para pagamento do tributo, conforme Súmula 323 do STF.

4 Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,

interposto pela empresa
WBL NKN DISTRIBUICÃO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA - EPP
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do
Processo nº
0839030-85.2018.8.14.0301
, não concedeu a tutela de urgência, sob o seguinte fundamento:

“(...)

São requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada requerida de forma antecedente a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300 c/c 303, caput, CPC).

Observa-se que a questão controvertida dos presentes autos é de fato e de direito, não havendo nos autos, por este momento, elementos que justifiquem a concessão da tutela requerida, salvo o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, contudo, para a concessão da tutela é imprescindível que se verifiquem em análise sumaríssima, própria desta fase, todos os elementos em conjunto, o que não foi possível visualizar.

Não vislumbro nos autos prova inequívoca que induza à verossimilhança das alegações do autor, não entendendo como prova inequívoca referida pelo art. 300 do CPC, a nulidade da autuação que gerou o AINF.

Ademais, compulsando os autos em busca da prova inequívoca capaz de formar convicção necessária a concessão da tutela antecipada, este Juízo constata a ausência de provas das supostas nulidades do AINF em questão.

total insubsistência da exação O inconformismo da requerente tem por base a impugnação do AINF, por entender fiscal através de inequívoca prova documental. Ocorre que, mencionado AINF descreve a infração e o enquadramento legal, expondo a ocorrência, a infringência e sua consequente penalidade, requisitos exigidos legalmente e suficientes para compreensão da Infração.

Assim, não podemos nos olvidar que o ato administrativo impugnado goza de presunção de validade e legalidade, sendo necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito relativo ao AINF em questão, que a requerente demonstre cabalmente sua nulidade.

Dessa forma, à primeira vista, o AINF se apresenta revestido de todos os elementos que lhe conferem a presunção legal de validade e legitimidade, motivo pelo qual inviável a suspensão da exigibilidade do seu crédito.

Em relação ao requerimento da suspensão de exigibilidade do crédito sem o oferecimento de garantia, tem-se que o art. 151 do CTN é claro ao dispor as hipóteses que possibilitam a suspensão da exigibilidade do crédito, senão vejamos:

(...)

Dentre as hipóteses acima expostas apenas o depósito do seu montante integral é idôneo para suspensão do crédito, não havendo a possibilidade de suspensão por outras formas de garantia do juízo, nesse sentido:
(...)

Nas lições de João Aurino de Melo Filho, em sua obra Execução Fiscal Aplicada, 2016 expõe que “o depósito preparatório, então, não deve ser considerado pressuposto, mas, sim, uma das possibilidades, no bojo da ação anulatória, de suspensão da exigibilidade do crédito; e, havendo execução fiscal ajuizada, de garanti-la, o que levará a suspensão do prosseguimento dos atos expropriatórios”.

Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil e art
. 151 do CTN, não reconhecendo a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito
, obtenção junto à Administração Pública Estadual da Certidão Positiva com efeito de Negativa
INDEFIRO A tutela de urgência requerida”.

Em suas razões recursais (id nº 1926692), a empresa agravante relata os fatos, esclarecendo que é
uma empresa de pequeno porte no segmento que atua e comercializa, especialmente, produtos asfálticos no Estado do Pará e Estados vizinhos. E que, em virtude dos produtos que comercializa, sua área de atuação resta concentrada nos órgãos públicos, via procedimentos licitatórios.

Esclarece que o órgão fiscalizador do agravado realizou investigação em profundidade sobre a atividade desenvolvida pela empresa agravante e após a conclusão dos trabalhos lavrou autos de infração, dentre os quais os que atestam que a empresa teria deixado de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias apuradas via levantamento específico, tais como:

- Auto de Infração - nº 17201351000009-2 - Período de janeiro/2009 até dezembro/2009 - Usina de Asfalto modelo Magnum 80 + sistema de aquecimento Valor ausente de recolhimento – R$417.325,73.

-
Auto de Infração - nº 17201351000023-8 - Período de janeiro/2009 até dezembro/2009 - Usina de Asfalto modelo Magnum 80 + sistema de aquecimento - Valor ausente de recolhimento – R$96.065,76

-
Auto de Infração - nº 17201351000012-2 - Período de janeiro/2009 até dezembro/2009 - Usina de Asfalto modelo Magnum 140 + sistema de aquecimento - Valor ausente de recolhimento – R$136.389,65

-
Auto de Infração - nº 17201351000011-4 -

Período de janeiro/2009 até dezembro/2009 - Valor ausente de recolhimento – R$208.980,00

-
Auto de Infração - nº 17201351000026-2 - Período de janeiro/2010 até dezembro/2010 – Vibroacabadora, Valor ausente de recolhimento – R$95.310,00

-
Auto de Infração - nº 17201351000016-5 - Período de janeiro/2010 até dezembro/2010 - Usina de Asfalto modelo Magnum 80, Valor ausente de recolhimento – R$133.424,66

-
Auto de Infração - nº 17201351000024-6 - Período de janeiro/2010 até dezembro/2010 - Usina de Asfalto modelo Magnum 80 + sistema de aquecimento - Valor ausente de recolhimento – R$215.851,45

Destaca que nos autos de infração constam as normas infringidas – Lei nº 5.530/89 – art. 63, I e art. 65 c/c 1º, I, 2º, I, art. 54, I, e art. 67; Regulamento do ICMS Decreto nº 4.676/2001, art. 16, 14, § 1º, I, art. 108, III, art. 168, e art. 171; além da penalidade prevista na Lei nº 5.530/89, art. 78, I, “g”.

O agravante sustenta a necessidade de concessão da tutela de urgência, e, para tanto, defende
a nulidade dos autos de infração, diante da não circulação das mercadorias (devolução), cálculo equivocado de alíquotas e multa extorsiva e
confiscatória.

Sobre esse ponto, esclarece que
o auto de infração sob o número 17201351000026-2, que atesta que teria omitido na sua escrita contábil a alienação de mercadorias (2 usinas de asfalto modelo Magnum 80), estaria equivocado, pois, de acordo com a nota fiscal respectiva, se pode observar que as mercadorias foram “adquiridas” pela empresa para composição do seu ativo imobilizado, porquanto acreditou, naquele momento, no aquecimento do mercado, todavia houve queda abrupta na produção nacional (em todos os setores), especialmente em face da política econômica e instabilidade política do país, tendo essa situação feito como que a empresa não conseguisse honrar o pagamento das mercadorias, via alienação fiduciária. Assim, como consequência, as mercadorias novas e jamais utilizadas foram devolvidas ao fabricante, Terex Cifali Equipamentos Ltda, conforme as notas fiscais de devolução das mercadorias e o instrumento particular de confissão de dívida e dação em pagamento em anexo.

Diante disso, esclarece que os bens vieram gravados no regime de alienação fiduciária/venda com reserva de domínio nunca foram quitados e não foram vendidos pela empresa para terceiro, mas devolvidos à fabricante, motivo pelo qual entende ser impossível persistir a autuação lavrada nos autos de infração, inexistindo, portanto, a imputação de não recolhimento de impostos e omissão de saída de mercadorias.

No que tange aos autos de infração nºs. 17201351000011-4 e 17201351000026-2 informa que o suposto tributo foi calculado na base de cálculo no percentual de 17%, mas o Governo do Estado do Pará teria reduzido a base de cálculo para o percentual de 10%.

Fora isso, constaria em todos os autos de infração a aplicação de multa de 80% pela suposta infração (omissão de mercadorias). Entende que tal percentual previsto pela legislação estadual é manifestamente desarrazoado, desproporcional e, consequentemente, violador do princípio constitucional do não-confisco.

Assevera que pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a Administração só poderia aplicar sanções que correspondam ao ato supostamente ilegal praticado pelo contribuinte. Assim, argumenta que, considerando que a empresa devolveu as mercadorias por não conseguir pagar e que, então, não houve omissão na sua escrita fiscal e, muito menos alienação de mercadoria sem nota, logo sem o efetivo dolo e o eventual intuito fraudatório do contribuinte – fato que configuraria confisco de bens por parte do Governo, ato este que entende incompatível com a ordem constitucional atualmente vigente.

Destaca entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de afastar a imposição das multas por descumprimento de obrigações tributárias que restem por violar o princípio do não-confisco. Desse modo, pelo princípio da eventualidade, conclui que a multa aplicada nos autos de infração no caso em tela desrespeita todos os princípios tributários em comento, simplesmente por ser exigida em montante absolutamente desarrazoado e desproporcional, o que provoca a completa nulidade das autuações.

Destaca as irregularidades que teriam sido cometidas pelo agente fiscalizador, ressaltando que o fiscal autuante não negou que os equipamentos fossem destinados ao ativo imobilizado, o que por si só já descaracterizaria o auto de infração como se tivesse havido omissão de saída de mercadorias, com comercialização.

Sobre esse ponto, explica que a empresa é produtora de cimento asfáltico e somente quando comercializa esse produto com terceiros é que estaria sujeita ao pagamento do ICMS, não quando o produz para sua própria aplicação, tampouco seu maquinário adquirido, como ocorre na presente hipótese, pode ser tratado como mercadoria pura. Além disso, o fiscal autuante não teria demonstrado que efetivamente realizou o levantamento específico na manifestação fiscal, que culminou com o auto de infração lavrado, em flagrante descumprimento ao art. 746 do RICMS, que determina que devem ser considerados o estoque inicial e final e devem ser levantados os dados da operação de entrada e saída e não somente comparativo entre notas de entrada e de saída sem aferição de estoque.

Sustenta que a natureza de alienação fiduciária da operação resta devidamente corroborada com a rápida leitura das notas fiscais objetos da autuação, não havendo que se falar em compra e venda, mas sim transmissão de posse indireta.

Ademais, ressalta que os bens destinados ao ativo imobilizado não vão ser consumidos ou convertidos em dinheiro e estão escriturados nos livros próprios. Os equipamentos são para utilização nas atividades operacionais da empresa, motivo pelo qual a cobrança de ICMS pelo Estado não pode prosperar sobre as usinas de asfalto e vibroacabadoras, pois são nitidamente bens para o desenvolvimento da atividade-fim e não se destinam à circulação, mas à produção do asfalto utilizado nas obras que a empresa promove em estradas, aeroportos, etc.

Pleiteia a concessão da tutela provisória, sustentando que a prova da probabilidade do direito está presente quando se percebe, no procedimento administrativo, que não houve a consideração do estoque da empresa pelo Fisco para apuração de eventual omissão e dispunha ele de elementos para apurar normalmente o imposto devido, sem recorrer à fórmula simplista – livro de entrada + saída = ....; diz sobre a contradição ao dispositivo legal (art. 746 do RICMS-PA) e também porque os bens destinados ao ativo imobilizado são equipamentos para utilização nas atividades operacionais da empresa, então, não passíveis da cobrança de ICMS, além de parte desses bens terem sido devolvidos em face da impossibilidade de pagamento, assim não incide o ICMS quando os bens são “negociados” via alienação fiduciária.

De outro modo, aduz que a inscrição do nome da agravante no cadastro de inadimplentes CADIN, SIAFEM, SERASA, NA DÍVIDA ATIVA e também perante o CARTÓRIO DE PROTESTOS, enquanto discute judicialmente o montante do débito, traz-lhe prejuízos, porquanto torna pública sua condição enquanto pendente de discussão judicial.

Diz que o perigo do dano está potencializado no prejuízo que já sofreu e pode vir a sofrer ao não conseguir participar de diversas concorrências; tomada de preço e convites; e na cobrança ilegal que vem causando graves danos ao bom nome e ao seu crédito na praça, o que, por si só, tornam os danos irreversíveis.

Destaca que, com objetivo de constranger, coagir e ameaçar a empresa, o Estado do Pará, via Secretaria da Fazenda, protestou as CDAs causando um imenso prejuízo, pois, normalmente, como atua no ramo de licitações, necessita para obter capital de giro, o que implica que seu nome esteja limpo, senão cai “rating”, o que ainda encarece o crédito que se busca no mercado financeiro e, em algumas situações, inclusive, se nega o crédito em face do alto grau de risco de avaliação por conta da inscrição no protesto e, sobre isso, ressalta que pela natureza dos produtos que comercializa, especialmente produtos asfálticos, tem seu segmento de atuação concentrado em licitações perante os órgãos públicos.

Ainda assevera que ofertou bem como garantia para obtenção da tutela antecipada na peça inicial, mas que não teria sido apreciada pelo juízo monocrático, garantia essa que compreende o imóvel urbano localizado na Rodovia Benevides/Mosqueiro, medindo 50 braças de largura de frente, 50 braças de largura de fundos e 300 braças de comprimento, com área de 4ha., 35ª., 60ca. ou 72.600,00 m2, matriculado no Registro de Imóveis de Santa Izabel, Cartório Teixeira, Livro 2-Y, fl. 181, sob o n. 4.729, Registro 01, avaliado em R$7.759.851,00 (sete milhões e setecentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e um reais).

Destaca que a concessão da tutela provisória não causa perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pelo que requer a imediata concessão da tutela provisória para evitar ou garantir a imediata exclusão de seu nome do SICAF, SEAD, SERASA, CADIN e SIAFEM; suspensão e/ou cancelamento dos protestos, inscrito em razão do débito fiscal acima nominado; a determinação de expedição de certidão negativa e/ou negativa com efeito de positiva pelo órgão estadual, possibilitando assim à agravante participar de certames licitatórios;

que o Estado se abstenha de efetuar apreensões de mercadorias da empresa, em virtude da condição de ativo não regular pelo AINF vencido e aqui questionado (art. 206 do CTN), enquanto perdurar a discussão judicial do débito. E, para tanto, requer a expedição de ofício aos Cartórios Vale Veiga e Moura Palha para suspensão e/ou cancelamento dos protestos.

Subsidiariamente pleiteia a concessão da tutela de evidência, nos mesmos moldes, pelo conjunto probatório documental anexado à exordial (art. 311, IV do CPC/2015), inclusive se for necessário com garantia oferecida.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso com a manutenção da antecipação da tutela recursal e consequente reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a tutela antecipada pleiteada.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id nº 2104849).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 2152183) sustentando, em suma, o correto indeferimento da tutela de urgência, por entender que houve efetiva circulação de mercadorias e que estaria correta a base de cálculo praticadas nos autos de infração e que haveria ausência de demonstração da parte recorrente sobre as operações realizadas em regime de alienação fiduciária. Defende, também, que a autora possui condição de contribuinte do imposto em relação ao diferencial de alíquota do ICMS, assim como a presunção de legalidade dos atos do poder público nos autos de infração. Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2345171).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua apreciação meritória.

Conforme relatado, a agravante interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido
de antecipação de tutela que visava
evitar ou garantir a imediata exclusão de seu nome do SICAF, SEAD, SERASA, CADIN e SIAFEM; suspensão e/ou cancelamento dos protestos lavrados contra si; a determinação de expedição de certidão negativa e/ou negativa com efeito de positiva pelo órgão estadual, possibilitando-lhe assim participar de certames licitatórios;

que o Estado se abstivesse de efetuar apreensões de mercadorias da empresa, em virtude da condição de ativo não regular pelo AINF vencido e aqui questionado (art. 206 do CTN), enquanto perdurasse a discussão judicial do débito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Assim, no presente caso, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau.

Pois bem, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que pertine à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, em que pese os argumentos apresentados pela agravante, entendo que o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrado em seu favor na medida em que os fundamentos por si apresentados são, na sua maioria, de natureza fática, pelo que se faz necessária a instrução processual pelo juízo de 1º grau a fim de que que confirme a legitimidade ou não do crédito tributário. Assim, neste momento, entendo que o requisito do
fumus boni iuris
não se mostra evidente, tendo em vista que a matéria posta em discussão mostra-se controversa, estando a merecer maiores ilações, o que só será possível com a instrução processual, isso especialmente pelo fato de a parte autora não ter logrado demonstrar, de forma insofismável, a aparente ilegitimidade do crédito tributário, fato que justificaria a concessão da tutela de urgência.

A análise da suposta ilegalidade e inconstitucionalidade ocorrida nos autos de infração depende de apuração de questões fáticas, a impor a realização de dilação probatória para a aferição da licitude do crédito tributário.

Por outro lado, no que tange às hipóteses em que a possibilidade de promoção de atos de cobrança por parte do Fisco fica suspensa, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento. Eis o que disciplina o artigo 151 do diploma legislativo mencionado:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário

I – moratória

II - o depósito do seu montante integral

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

As hipóteses formam um rol exaustivo, pois o crédito tributário regularmente constituído somente tem sua exigibilidade suspensa nos casos previstos no próprio Código Tributário Nacional (CTN
)
, sendo que a taxatividade é reforçada pelo próprio diploma, que determina a interpretação literal da legislação que disponha sobre a suspensão do crédito tributário. Eis o que disciplina o artigo 111, I, do
Códex
mencionado:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

In casu,
sustenta a recorrente ser cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dado que o crédito tributário discutido na origem se encontra coberto pelo
bem ofertado em garantia para obtenção da tutela antecipada na peça inicial (imóvel urbano localizado na Rodovia Benevides/Mosqueiro, medindo 50 braças de largura de frente, 50 braças de largura de fundos e 300 braças de comprimento, com área de 4ha., 35ª., 60ca. ou 72.600,00 m2, matriculado no Registro de Imóveis de Santa Izabel, Cartório Teixeira, Livro 2-Y, fl. 181, sob o n. 4.729, Registro 01, avaliado em R$7.759.851,00 (sete milhões e setecentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e um reais).

Sobre esse ponto, cumpre esclarecer que ainda que a agravante tenha procedido o oferecimento de bem em garantia do débito indagado, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN, conforme outrora mencionado.

Impende salientar que não se mostra viável a equiparação do bem dado em garantia ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão do crédito tributário ou não, porquanto apenas o depósito em dinheiro viabiliza a referida possibilidade nos moldes do artigo 151, II, do CTN.

Nesse sentido, a Sumula 112 do Superior Tribunal de Justiça:

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Na mesma linha, os seguintes precedentes daquele Sodalício:

TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 151, II E V DO CTN. DECISÃO DO ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

I - (...)

IV - No tocante ao art. 151, II e V do CTN, o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário. Nesse sentido: AgRg na MC 25.104/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016; REsp 1.637.094/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016i; REsp 1.260.192/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011.

V - Agravo interno improvido"

(STJ, AgInt no REsp 1603114/MG, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2018).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.156.668/DF. NECESSIDADE DE GARANTIA E ANÁLISE DO JUIZ ACERCA DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE.

(...) 2. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010), firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ.

3. Este Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.272.827/PE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 31/5/2013), assentou entendimento na linha de que, para atribuição de efeitos suspensivos aos Embargos do Devedor, não basta a apresentação de garantia, é imperiosa a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), requisitos não presentes, in casu, de acordo com a Corte de origem.

4. Agravo Interno não provido" (STJ, AgInt no REsp 1.653.658/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017).

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO. DEPOSITO EM TDAS OU FIANÇA BANCARIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONSOANTE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO, SO E ADMISSIVEL, MEDIANTE DEPOSITO INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, DO CTN, E PAR. 4. DA LEI N. 6.830/70. RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE. (RMS 1269/AM, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/1993, DJ 08/11/1993) TRIBUTARIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO. FIANÇA BANCARIA COMO GARANTIA ACOLHIDA EM LIMINAR. ART. 151, CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. E 38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC). SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF / 3A. REGIÃO. 1. A PROVISORIEDADE, COM ESPECIFICOS CONTORNOS, DA CAUTELAR CALCADA EM FIANÇA BANCARIA (ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC), NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO FISCAL (ART. 151, CTN), MONITORADO POR ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE HIERARQUIA SUPERIOR, NÃO SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 6830/80 (ARTS. 9. 38). 2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO.

3. RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 15/03/1993)

2. O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) VI ? o parcelamento."

3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora,
com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
.

(Precedentes: AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006; AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006)

4. Ad argumentandum tantum, peculiaridades do instituto da fiança demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de sua equiparação ao depósito, tais como a alegação do benefício de ordem e a desoneração do encargo assumido mediante manifestação unilateral de vontade do fiador, nos termos dos arts. 827 e 835 do Código Civil, verbis: "Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor." "Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor." 5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

6. É que a Primeira Seção firmou o entendimento de que: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.

4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.

5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.

6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.

(...)
10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) 7. In casu, o pleito constante da exordial da presente ação cautelar, juntada às fls. e-STJ 28, foi formulado nos seguintes termos, verbis: "À vista do exposto, demonstrada a existência de periculum in mora e fumus boni juris, pleiteiam as requerentes, com fundamento nos artigos 796 e 804 do Código de Processo Civil, que lhe seja deferida medida liminar para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos Processos Administrativos nºs 15374.002156/00-73 e 15374.002155/00-19 até final decisão de mérito da questão jurídica em debate na AO nº 2007.34.00.036175-5 sem apresentação de garantia ou, quando menos, caso V.Exa. entenda necessária a garantia da liminar, requer a Autora seja autorizada a apresentação de fiança bancária do valor envolvido, a exemplo do que aconteceria na hipótese de propositura de execução fiscal, tornando-se, assim, válida a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tal como previsto no art. 206, do CTN." (grifos no original) 8. O Juízo federal de primeiro grau concedeu a liminar, fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-EN mediante a apresentação de fiança bancária garantidora da futura execução, consoante farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo, contraditoriamente, determina a prestação de fiança "em valor não inferior ao do débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2º do art. 656 do CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em que perdurar a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos créditos tributários." 9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante apresentação de fiança bancária, ao entendimento de que o art. 9º, §3º, da Lei n. 6.830/80 não estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário.

10. Destarte, não obstante o equivocado entendimento do aresto recorrido, verifica-se que o pedido formulado referiu-se à expedição de certidão de regularidade fiscal.

11. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

10. Exclusão da multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de intuito protelatório por parte da recorrente, sobressaindo-se, tão-somente, a finalidade de prequestionamento.

12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). (grifei)

Nesse contexto, conclui-se que o oferecimento de bem imóvel em garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra essa hipótese encartada nos casos previstos no artigo 151 do CTN, não ostentando, por conseguinte, a situação aventada, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Portanto, no caso concreto, ainda que tenha sido apresentada garantia perante o juízo de primeiro grau, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário e muito menos na
abstenção de prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado
, tal como o protesto extrajudicial e a inscrição da agravante em cadastros de devedores.

Por outro lado, como se observa da jurisprudência acima transcrita, é possível expedição de certidão positiva com efeito de negativa com o oferecimento de garantia, contudo, no presente caso, verifico que a agravante dá como garantia um imóvel urbano especificado na certidão de registro de imóveis juntada ao id nº 1927666 (fls. 1172/1174), porém essa certidão não se encontra atualizada. Por essa razão, mostra-se mais prudente buscar as informações atualizadas do bem imóvel dado em garantia pela empresa autora/ora agravante, considerando especialmente a ordem de garantia/penhora de bens prevista no art. 9º, inciso III c/c art. 11, inciso IV da Lei 6.830/1980.

Por fim, em relação ao pedido de que o
Estado se abstenha de efetuar apreensões de mercadorias da empresa, em virtude da sua condição “de ativo não regular” pelo AINF vencido e aqui questionado, enquanto perdurar a discussão judicial do débito, entendo que nesse ponto merece prosperar o pleito do agravante.

Acerca da conduta fiscal de apreensão de mercadorias nessas condições em debate, o STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir ao pagamento do tributo. Transcrevo:

Súmula 323

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Nesse diapasão, inconteste que apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, fere o direito do contribuinte, por violação ao princípio do não-confisco insculpido no art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória.

Melhor explicando, o fisco não pode adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.

Deste modo, vejo que a tutela de urgência deve ser parcialmente deferida para determinar a abstenção de apreensão de mercadorias com finalidade arrecadatória por parte do Estado do Pará.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa requerida a fim de o Estado do Pará se abstenha de apreender mercadorias da empresa agravante, mantendo, no mais, a decisão atacada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 19/06/2020